Tribunal: TJPA
Processo: 0031481-96.2015.8.14.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável que o recorrente foi um dos autores do crime. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO PROSPERA. A despeito da justificativa indevida de algumas circunstâncias judiciais a existência de vetores negativos obsta a sua fixação no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal. Pena-base aplicada em 05 anos que se mostra proporcional ao caso concreto. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO POR AUSENCIA DE LAUDO E APREENÇAO. Demonstrado a sua utilização na prática delitiva. Ademais, como é cediço a sua apreensão e perícia mostra-se prescindível .RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MOJU N.º 0031481-96.2015.814.0031
APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA.

Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável que o recorrente foi um dos autores do crime
. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROSPERA.

A despeito da justificativa indevida de algumas circunstâncias judiciais a existência de vetores negativos obsta a sua fixação no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal. Pena-base aplicada em 05 anos que se mostra proporcional ao caso concreto.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO POR AUSENCIA DE LAUDO E APREENÇAO.
Demonstrado a sua utilização na prática delitiva. Ademais, como é cediço a sua apreensão e perícia mostra-se prescindível .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO N.º 0031481-96.2015.814.0031

R e l a t ó r i o

RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Comarca de Moju.

Consta na denúncia que no dia 21 de junho de 2015, por volta das 08h40min, o apelante, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, assaltou a vítima Dário Cuimar Dias, subtraindo-lhe 01 aparelho celular, 01 relógio de pulso e a quantia de R$ 60,00. Que na ocasião a vítima estava conduzindo seu veículo quando foi ultrapassada pelos agentes em uma motocicleta e obrigada a parar, tendo o apelante descido da moto e com a arma de fogo anunciou o assalto, subtraindo os pertences da vítima, posteriormente empreendendo fuga. Que após diligências policiais o recorrente foi preso com o celular da vítima.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, por inexistência de fundamento que justifique a exasperação, bem como, a exclusão da qualificadora do uso da arma de fogo por ausência de laudo de apreensão.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o provimento do recurso, por entender que inexistem provas suficientes para a condenação.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que constam dos autos provas seguras para a manutenção da sentença condenatória, bem como, que a pena aplicada se mostra proporcional e devidamente comprovado o emprego da arma de fogo, sendo prescindível a sua apreensão.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer em suas razões absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a redução da pena-base para o mínimo legal e a exclusão da qualificadora do uso da arma de fogo por ausência de laudo e apreensão.

Pela análise dos autos entende esta relatora que a materialidade e autoria delitiva, restam indubitavelmente comprovadas.
Consta às fls. 14 do IP o Auto de apresentação e apreensão da res furtiva e às fls. 20 o Auto de entrega do aparelho celular da vítima, bem como, às 19 o Auto de reconhecimento. Consta ainda dos autos que o apelante e a outra pessoa que lhe acompanhava, conforme consta na sentença, nas diligencias procedidas, estavam transitando em área próxima em que ocorrera o delito sendo encontrado com estes a res furtiva.

Ademais, logo após o crime, quando a memória ainda se encontra recente de tudo que ocorrera a vítima narrou os fatos com riqueza de detalhes, de que fora abordada por duas pessoas e que uma delas portava arma de fogo, subtraindo-lhe seu relógio de pulso, a importância de R$ 60,00 e seu aparelho celular, tendo a vítima pedido ajuda ao seu irmão, o qual acionou a polícia e conseguiram prender os agentes na posse do bem subtraído. Tendo ainda, procedido, na sala de reconhecimento da Delegacia, o reconhecimento dos dois elementos que haviam lhe assaltado (fls. 11).

Ouvido em juízo, a vítima afirmou que faz muito tempo do crime e não se recorda bem dos fatos, mas que quando foi chamado na polícia lhe foi apresentado a
res furtiva
encontrada com o recorrente no momento da abordagem policial: o celular e o relógio subtraídos.

A testemunha LUIZ CARLOS OLIVEIRA ouvida também em juízo, por meio de recurso audiovisual, às fls. 36, afirmou:

¿ Que após a notícia do roubo pelo rádio na viatura, em diligencia policial foi procedida a abordagem nos agentes, dentre eles o recorrente, lembrando que fora encontrão em poder destes o celular subtraído, não se recordando do relógio¿.

O apelante interrogado em juízo por meio de recurso audiovisual às fls. 36 negou a prática do crime. Aduzindo que pegou uma carona com a outra pessoa e quando foi procedida a abordagem policial foi encontrada com essa outra pessoa a
res furtiva
, não sendo encontrado nada em seu poder. Não sabendo nada dos fatos.

Pela análise de todos os elementos de provas constantes dos autos, entendo que há provas suficientes da autoria delitiva, vez que nos termos do artigo 155 do CPP o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas.

Nesse sentido, resta indubitavelmente comprovado que o apelante foi um dos autores do crime, por todos os elementos de provas constantes dos autos.

Quanto a redução da pena-base para o mínimo legal, foi fixada a pena-base em 05 anos de reclusão e 60 dias-multa, valorados em seu desfavor culpabilidade, antecedentes, personalidade e comportamento da vítima.

Da análise das referidas circunstancias, embora os fundamentos referentes aos antecedentes estarem em desconformidade com a Súmula 241 do STJ (vez que não praticado após sentença condenatória transitada em julgado por crime anterior), bem como, personalidade ser circunstancia neutra, a teor da Súmula n. 18 deste Egrégio Tribunal, entendo que a pena-base fixada não merece reparo.

A reprimenda aplicada é proporcional ao caso em exame, vez que deve-se levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, mostrando-se no entendimento desta relatora adequada à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa fundamento a sua fixação acima no patamar mínimo:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I -
omissis
II -
omissis
III - O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.
IV - Desta forma, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
V -
Omissis

Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Quanto a exclusão da majorante do emprego de arma também não merece acolhida
, vez que pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbra-se que a subtração da
res furtiva
foi exercida mediante grave ameaça com emprego da arma de fogo, não necessitando como pretende o recorrente que esta tenha sido apreendida e periciada.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - omissis
II - omissis
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
V - omissis
VI - omissis
VII - omissis
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora